Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ARTIGO 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 1.1. Vedação ao chamado “fundamento-surpresa” nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Ritos.
2. O reconhecimento da prescrição sem prévio e efetivo contraditório configura decisão surpresa (Inteligência do artigo 487, parágrafo único, do CPC) porque não oportunizada às partes anterior manifestação sobre o tema, valendo consignar que não atende à exigência de observância da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório o chamamento feito ao réu para se manifestar “ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, acerca dos documentos juntados pelo autor em réplica, nos termos do art. 435 em diante do CPC, em 15 (quinze) dias”.
3. Ordenação processual que, ferindo princípios e garantias de índole constitucional e infraconstitucional autorizadores da possibilidade de o litigante influenciar o julgamento, compromete a higidez do procedimento ao criar indevido obstáculo à atuação da parte. Nulidade absoluta reconhecida por violação ao devido processo legal.
4. Recurso conhecido e provido.